Tribunal: TJDFT
Processo: 0733357-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PROVA DA AUTORIA. PALAVRA DIVERGENTE DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. PROVA ORAL INSUFICIENTE À COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se as provas produzidas nos autos não foram suficientes para conferir a certeza necessária à condenação do réu como incurso no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, ele deve ser absolvido.

2. A condenação pressupõe a certeza de que o crime foi cometido e de que o réu é o autor e, se há dúvidas quanto ao verdadeiro causador do acidente, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.

3. Havendo dúvidas se o acusado conduziu o veículo automotor com manifesta alteração da sua capacidade psicomotora, mesmo tendo confessado que ingeriu pequena quantidade de bebida alcoólica, não se permite um decreto condenatório.

4. Recurso conhecido e provido.